Tribunal: STF
Processo: Pet 13499
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de petição apresentada por Osvaldo Vieira Corrêa nos autos da Petição nº 13.499/SP, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, por meio da qual noticia suposto descumprimento da decisão que deferiu o pedido cautelar para conceder efeito suspensivo ao recurso extraordinário (eDoc. 93).

O requerente sustenta que, ao apreciar a Reclamação nº 86.146 e esta Petição nº 13.499, esta Corte atribuiu efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando a suspensão da prática e da eficácia de atos executórios relacionados à execução em curso, especialmente aqueles destinados à excussão ou transferência de bens. 

Afirma que, em cumprimento à decisão desta Suprema Corte, o juízo de origem teria suspendido a execução e todos os atos dela decorrentes, incluindo adjudicação, imissão na posse, registros imobiliários e quaisquer medidas voltadas à alienação do imóvel objeto da controvérsia. 

Não obstante, o requerente alega que a empresa ASA, ora requerida, teria passado a anunciar publicamente a venda do imóvel vinculado à execução, mediante divulgação em plataformas eletrônicas de comercialização imobiliária. 

Sustenta que tais anúncios teriam ocorrido após a concessão da liminar pelo STF, configurando, em seu entendimento, descumprimento deliberado da decisão judicial, uma vez que a publicidade de venda, a intermediação imobiliária e a captação de interessados constituiriam atos tendentes à alienação do bem cuja disposição encontra-se suspensa por ordem desta Corte. 

Argumenta ainda que a manutenção dessas ofertas públicas cria risco concreto de fato consumado, com possível envolvimento de terceiros de boa-fé e produção de efeitos jurídicos de difícil reversão.

Diante desse contexto, requer o reconhecimento do descumprimento da tutela cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal, com a determinação para que a ASA retire imediatamente todos os anúncios de venda do imóvel, abstendo-se de realizar novos atos dessa natureza, sob pena de configuração de crime de desobediência e imposição de multa diária. Requer, ainda, a condenação da parte adversa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil, com aplicação de multa no percentual máximo legal.

Em resposta, a parte requerida, Asa Special Situations, argumentou o seguinte (eDoc. 99):

“Nesse sentido, vale ressaltar que a decisão em questão, expressamente, ressalvou a aplicação do efeito suspensivo em relação àqueles casos em que o imóvel já tivesse sido desocupado, com a consumação do ato material de adjudicação.
Foi justamente isso o que ocorreu neste caso, nove meses antes de ser proferida a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nestes autos. Veja-se a linha do tempo dos acontecimentos no processo:
17/09/2024: foi proferida a decisão de primeira instância que deferiu a adjudicação dos imóveis de matrículas n.º 57.648 e 57.649 e 29.477 do 1º CRI de Jundiaí/SP (Doc. 01);
02/10/2024: foi expedida a carta de adjudicação dos imóveis de matrículas n.º 57.648 e 57.649 e 29.477 do 1º CRI de Jundiaí/SP (Doc. 02);
18/02/2025: lavrado o auto de imissão na posse do imóvel de matrícula n.º 29,477 do 1º CRI de Jundiaí/SP (Doc. 03);
18/02/2025: lavrado o auto de imissão na posse do imóvel de matrícula n.º 57.648 e 57.649 do 1º CRI de Jundiaí/SP (Doc. 04);
03/11/2025: proferida a decisão de fls. 5DB9D132, que determinou a suspensão dos atos executórios decorrentes do acórdão recorrido e, por consequência, da decisão de primeira instância que originou o recurso, com exceção daqueles atos já consumados até aquele momento.”

Nas informações prestadas por solicitação deste Ministro Relator, o Banco do Brasil informou o seguinte (eDoc. 81):

“Não houve cessão sigilosa, tendo em vista que a escritura pública foi acostada aos autos da execução. O negócio jurídico em questão foi ofertado a outras empresas do mercado, sendo aceito pela ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO.
No que se refere à anuência do devedor para realizar a cessão de crédito, convém ressaltar que o cessionário pode suceder o cedente no processo de execução, independentemente de aquiescência do devedor, pois a transmissão da obrigação não interfere na existência, validade ou eficácia do direito, conforme disposto no art. 778, §1º, III, do CPC, e o devedor não terá seus riscos alterados com a sucessão processual.
Não se pode deixar de ter em mente a autonomia negocial da instituição financeira, a ser considerada e respeitada como princípio da livre iniciativa privada, consubstanciado nos termos do art. 170, da Constituição Federal. (...)
Com isso, vez que os agentes econômicos são livres para adotar as estratégias que melhor thes aprouver dentro dos limites da legalidade que lhes foi imposta (poder discricionário), não há qualquer vedação ao Banco do Brasil para celebrar a cessão de crédito, tendo em vista a execução que tramitava há quase 30 anos, com empecilhos colocados pelo devedor, que impossibilitava seu prosseguimento. A melhor alternativa para recuperar o capital emprestado no menor espaço de tempo, nesse caso, portanto, foi a cessão do crédito, dentro da legalidade, conforme amplamente demonstrado.
Desta forma, resta comprovado que o Banco do Brasil e seus funcionários agiram em estrito exercício regular de direito, nos termos dos arts. 188, 1, 286 e ss. do CC, 778, § 1º, III, do CPC, e 170 da CF, bem como da Resolução BACEN n° 2.836/2001.”

Por sua vez, o Tribunal de Justiça informou que o Agravo de Instrumento nº 2314019-64.2024.8.26.0000 foi interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou impugnação aos cálculos, homologou o laudo pericial e determinou a adjudicação de imóvel. O agravo foi desprovido por unanimidade pela 22ª Câmara de Direito Privado em 4/12/2024. Posteriormente, foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, ambos inadmitidos em 21/3/2025 pela Presidência da Seção de Direito Privado. Contra essas decisões, o recorrente manejou agravo em recurso especial e agravo interno, tendo este último sido desprovido pela Câmara Especial de Presidentes em 17/6/2025. Na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais também foram rejeitados por unanimidade em 30/9/2025 (eDoc. 80).

É o relatório. Decido. 

Deferi a medida cautelar nos seguintes termos (eDoc. 53):

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido cautelar para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário, suspendendo a eficácia do acórdão recorrido e, por arrastamento, das decisões de 1º grau por ele mantidas, bem como a prática e a eficácia de atos executórios delas decorrentes (inclusive cartas de adjudicação, mandados de imissão na posse, registros imobiliários e ordens de desocupação). Ficam ressalvados apenas os atos materiais já consumados (por exemplo, a desocupação de um imóvel).

A controvérsia cinge-se à correta interpretação do alcance da medida cautelar deferida nestes autos. 

A decisão foi clara ao estabelecer que somente os atos materiais já consumados permaneceriam hígidos, ressalva ilustrada pelo exemplo da desocupação de imóvel já efetivada, hipótese em que não seria possível restabelecer o status quo ante.

Quando sobreveio a decisão cautelar, a carta de adjudicação (eDoc. 101) e os mandados de imissão na posse relativos aos imóveis de matrículas nº 57.648, 57.649 e 29.477 do 1º CRI de Jundiaí/SP (eDoc. 102/103) já haviam sido regularmente cumpridos, encontrando-se consumados os atos materiais de transferência da propriedade e de entrega da posse dos bens.

É por essa razão que o Juízo de 1º grau indeferiu o pedido do requerente de restabelecer o status quo ante em relação a tais bens. Transcrevo o teor da decisão proferida nos autos de origem nº 0000166-23.1996.8.26.0309 (eDoc. 104):

“Com efeito, o Supremo não ordenou a reintegração do executado, mas, ao contrário, ressalvou expressamente os atos materiais já consumados, tomando como exemplo justamente a desocupação do imóvel.
Assim, a pretensão de reintegração colide frontalmente com a decisão superior, porquanto busca desfazer o ato que o Supremo determinou preservar.
É certo que a suspensão dos atos executórios visa impedir novas medidas de constrição, mas não implica automaticamente a reversão de situações fáticas consolidadas.
Em outras palavras, a decisão do Supremo não determinou o retorno ao status quo ante, mas apenas a suspensão da prática de novos atos executórios.
A pretensão do embargante, portanto, inverte o alcance da medida cautelar deferida na instância superior, pois pretende atribuir-lhe efeito retroativo justamente o que o STF expressamente vedou ao ressalvar os atos materiais já consumados, como a desocupação do imóvel.
O comando foi claro: preservar os efeitos materiais já concretizados até aquele momento. Assim, não há omissão nem contradição na decisão embargada, que apenas deu fiel cumprimento ao que foi determinado pela Corte Suprema.”

A adjudicação já havia sido formalizada e a imissão na posse efetivamente realizada antes da concessão do efeito suspensivo. Dessa forma, a requerida passou a exercer a posse e a disponibilidade fática do imóvel, situação que se enquadra na ressalva expressa constante da própria decisão cautelar, a qual preservou os atos materiais já consumados.

Logo, a mera publicidade de eventual venda do imóvel, que já havia sido adjudicado e cuja posse já se encontrava transferida, não constitui ato executório, nem caracteriza descumprimento da decisão proferida nestes autos.

Ressalvo, contudo, que as cartas de adjudicação e os mandados de imissão na posse que não tenham sido efetivamente cumpridos até a data da concessão da medida cautelar permanecem abrangidos pela suspensão determinada na decisão liminar.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória incidental formulado pelo requerente, por não verificar descumprimento da decisão cautelar proferida nestes autos.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente